Tribunal: STF
Processo: RE 1480978
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA RG Nº 1.119. PRECEDENTE: ARE Nº 1.339.496/RJ. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



     



“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA 1.119 DO STF. DISTINGUISHING. 1 – O mandado de segurança coletivo contempla a hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente aos associados ou parte deles, de forma que não se faz necessária, para a impetração do mandamus, a apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nominal. 2 – De acordo com a tese firmada sob o Tema 1119 do STF, ocorre a dispensa de autorização expressa dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo por associações ou entidades que representem determinada classe ou categoria profissional ou econômica específica . 3 – Porém, não há qualquer elemento que indique representar a associação impetrante determinada categoria profissional ou econômica específica, tratando-se de uma “associação genérica”, e, portanto, não contemplada pela tese fixada sob o Tema 1119 STF, já que o artigo 3º de seu estatuto assim dispõe: “A associação é constituída de empresas do comércio, da indústria, da agropecuária, de serviços, de atividades econômicas correlatas e de pessoas direta ou indiretamente ligadas a tais entidades ou às suas atividades econômicas.”. 4 – Assim, não havendo prova de que a exequente tenha se filiado à Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviço de Barra Mansa (ACIAP) durante a tramitação do mandado de segurança coletivo, não há como reconhecer a sua legitimidade ativa para promover a execução individual do julgado.5 – Recurso ao qual se nega provimento." (e-doc. 14; grifos no original).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE MODIFICAR O JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. ULTRAJE A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E/OU INFRACONSTITUCIONAIS. ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM ARRIMO EM FUNDAMENTOS SUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA MANTER A DECISÃO ALVEJADA, REPUTANDO-SE DESNECESSÁRIO PRONUNCIAR-SE ACERCA DE TODOS OS PONTOS QUE SE PRETENDE PREQUESTIONAR. DECISÃO QUE PERMANECE INALTERADA. EMBARGOS REJEITADOS.” (e-doc. 18; grifos no original).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta “que o acórdão recorrido viola frontalmente o inciso III, do § 2°, do art. 155 da Constituição Federal de 1988” (e-doc. 26, p. 7), assim como a “alínea “b”, do inciso LXX, do art. 5º da CF/88” (e-doc. 26, p. 13). 



    3.1. Nesse sentido, afirma que “o STF reconheceu a repercussão geral da questão (Tema 1119) tratada no recurso extraordinário com agravo (ARE) 1293130” (e-doc. 26, p. 11) e requer; ao final, a reforma do “acórdão vergastado in totum, para declarar desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil” (e-doc. 26, p. 13).



    4. Em contrarrazões, o Estado do Rio de Janeiro pugna pelo “não conhecimento Extraordinário, e caso ultrapassado, que seja negado o seu provimento” (e-doc. 29, p. 7).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A discussão dos autos está na aplicação do Tema RG nº 1.119, definitivamente julgado no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021):



    E. 1.119: “É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.”



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão atacado:



    "(...) Nesse diapasão, infere-se que a controvérsia repousa em estabelecer se a execução individual do título judicial formado nos autos do mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa - ACIAP independe da comprovação da condição de associado ao tempo da impetração.



    É certo que as jurisprudências do Supremo Tribunal federal e do Superior Tribunal de Justiça são firmes no sentido de que o mandado de segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio, pertencente aos associados ou parte deles, de forma que não se faz necessária, para a impetração do mandamus, a apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nominal. 



    Contudo, há ponto merecedor de enfoque, consistente no fato de que este Colegiado teve oportunidade de enfrentar a questão em julgamento proferido na sessão realizada em 29/11/2022, em cumprimento à determinação da 3ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, da qual participou este Relator, julgamento este no qual este Órgão Julgador manteve a sua primitiva decisão no sentido do indeferimento do pedido de expedição de oficio a terceiros a fim de estender os efeitos da ordem concedida nos autos do mandado de segurança coletivo (0028443-20.2004.8.19.0000 (2004.004.02079) da impetrante ACIAP (Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) a todos os atuais associados da impetrante. 



    Observe-se que, ao fundamentar a negativa de juízo de retratação, este Colegiado ressaltou que o objeto de análise do Tema 1119 STF, foi a dispensa de autorização expressa dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo por associações ou entidades que representem determinada classe ou categoria profissional ou econômica específica (grifei), tal como consta da ementa e do seguinte trecho do acórdão que julgou os embargos de declaração no ARE 1293130 ED / SP, relatado pelo Ministro Luiz Fux: 



    EMENTA: ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMICUS CURIAE. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, RELAÇÃO NOMINAL OU FILIAÇÃO PRÉVIA À IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.’ (ARE 1293130 ED, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe025 DIVULG 09-02-2022 PUBLIC 10-02-2022) 



TRECHO DO ACÓRDÃO: ‘(...) No que concerne ao pedido de esclarecimento sobre o momento a ser considerado para fins de interpretação da expressão filiação prévia, a decisão embargada foi clara ao assentar, in verbis: ‘Como se observa, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, a filiação prévia à data da impetração e a relação nominal destes na inicial, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, b, da Constituição Federal. (...) ‘ Quanto aos demais pontos da irresignação, releva notar que esta Corte, ao apreciar a existência de repercussão geral e, desde logo, o mérito da questão constitucional, o fez a partir da aplicação da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ao caso decidido pelo Tribunal a quo, levando em consideração as questões jurídicas levantadas pelas partes e que foram objeto de discussão e decisão na origem, conforme artigo 102, inciso III, da Constituição Federal. (...) In casu, como ressaltado pelo acórdão embargado, trata-se de ação de cobrança ajuizada por policiais militares, relativa a direitos reconhecidos em mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, especificamente os direitos ao cálculo de quinquênios e sexta parte sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Desse modo, relativamente às espécies de associações que estariam dispensadas de apresentar autorização expressa dos seus associados e o respectivo rol com a inicial do writ coletivo, não há omissão sobre ponto a que esta Corte deveria se pronunciar. Como já asseverado, o recurso extraordinário interposto nestes autos, tinha como pano de fundo ação de cobrança decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por associação de policiais militares. Como se observa, a associação impetrante representava uma categoria, tal como se verifica do voto condutor do acórdão proferido na origem e citado na manifestação de repercussão geral, in verbis: ‘Quanto à legitimidade ativa, o entendimento do plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 573.232-1/SC, em que foi reconhecida a existência de repercussão geral, decisão veiculada pelo DJe de 06-06-2008, deixou expresso que não abrangia as hipóteses de mandado de segurança coletivo: (...) Ou seja, a associação impetrou o mandado de segurança coletivo na qualidade de legitimada extraordinária, hipótese de substituição, legitimação extraordinária, não de representação processual, por isso não se exigindo autorização expressa dos associados, tampouco comprovação do momento da filiação e apresentação de rol de associados, tendo decidido o Superior Tribunal de Justiça que toda a categoria é beneficiada (...) (Doc. 8, p. 49, grifei)’ Consectariamente, exsurge do contexto em que formado o acórdão embargado que ele foi concebido, à evidência, sob a égide das súmulas 629 e 630, até porque julgado sob a sistemática da reafirmação de jurisprudência. A fortiori, é curial que a construção do stare decisis leve em conta os fatos relevantes da causa (statement of material facts) (...)’ Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa. Ademais, o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine, pelas razões acima delineadas. (...) Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração. É como voto.’



    Também naquela oportunidade, foram destacadas as observações lançadas no voto-vogal do Ministro Luís Roberto Barroso nos seguintes termos:



    (...) 6. Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte. 7. Assim, tendo sido feitas as considerações necessárias, acompanho o ilustre relator e desprovejo os presentes embargos de declaração. É como voto.’ 



    Sucede que, consoante restou consignado por ocasião do referido julgamento, não há nos autos do mandado de segurança coletivo qualquer elemento que indique representar a associação impetrante determinada categoria profissional ou econômica específica, tratando-se de uma ‘associação genérica’, e, portanto, não contemplada na tese fixada sob o Tema 1119 STF, já que o artigo 3º de seu estatuto assim dispõe: 



    ‘A associação é constituída de empresas do comércio, da indústria, da agropecuária, de serviços, de atividades econômicas correlatas e de pessoas direta ou indiretamente ligadas a tais entidades ou às suas atividades econômicas.’



    Faz-se ainda mister destacar que o próprio STF vem aplicando distinguishing em relação à aplicação do Tema 1119, quando não trata a hipótese de associação que represente uma determinada categoria profissional ou econômica específica, como segue:



‘SEGUNDO JULGAMENTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DISTINGUISHING. TEMA 1.119 DE REPERCUSSÃO GERAL. RATIO DECIDENDI DO PRECEDENTE. ASSOCIAÇÃO DE CATEGORIAS PROFISSIONAIS. SITUAÇÃO DIVERSA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões postas pela parte recorrente. Inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. 2. A discussão estabelecida no Tribunal de Origem, e trazida a exame para esta Suprema Corte, relaciona-se à verificação do interesse de agir da impetrante na propositura do mandamus, não se aplicando o tema 1.119 de repercussão geral. 3. A ratio decidendi do precedente firmado no tema 1.119 de repercussão geral está consubstanciada na premissa fática de que a associação impetrante representa determinada categoria profissional, dispensada de apresentar a lista de filiados para ter acesso à jurisdição coletiva. A hipótese é de distinguishing em relação à situação da Associação Nacional de Contribuintes de Tributos (ANCT) (ARE 1293130 ED, Rel. Min. Presidente, votação unânime, julgamento virtual de 10 a 17/12/2021). 4. Embargos de declaração desprovidos, mantido, na íntegra, o acordão de 24 de fevereiro de 2021. (ARE 1293495 EDAgR-ED-2ºJULG, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe070 DIVULG 08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022)



    Nesse contexto, considerando que a impetrante não está albergada pelo Tema 1119 STF, vez que não representa categorias ou classes econômicas e profissionais específicas, a sua condição de substituta processual no mandado de segurança coletivo em questão não se estende aos associados posteriores à impetração. 



    E não havendo prova de que a apelante tenha se filiado à Associação Comercial Industrial Agro Pastoril e Prestadora de Serviço de Barra Mansa (ACIAP) durante a tramitação do mandado de segurança coletivo, não há como reconhecer a sua legitimidade ativa para promover a execução individual do julgado. 



    Ante o exposto, voto no sentido de se negar provimento ao recurso.” (e-doc. 14, p.23-29; grifos acrescidos).



    7. A mesma discussão acerca da “dispensa de autorização expressa dos associados para a impetração de mandado de segurança coletivo por associações ou entidades que representem determinada classe ou categoria profissional ou econômica específica” já foi analisada no julgamento do ARE nº 1.339.496-AgR/RJ, realizado na sessão de 07/02/2023 pela Segunda Turma deste Pretório Excelso, por mim presidida, no qual assentado o caso particular das associações genéricas, com ressalva expressa de aplicação do Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Cito os fundamentos daquele acórdão:



    “(...) 8. De início, destaco que, no ARE nº 1.293.130-RG/SP (Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/12/2020, p. 08/01/2021), Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento, por reafirmação da jurisprudência dominante, sobre a regularidade da representação em Juízo das associações no mandado de segurança coletivo, especificamente quanto ao entendimento de ser despicienda a autorização expressa ou a apresentação de listagem nominal de seus associados. A tese de julgamento fixada foi a seguinte:



    ‘É desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.’



    (ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 18/12/2020, j. 08/01/2021; grifos acrescidos).



    ‘Como se observa, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, a filiação prévia à data da impetração e a relação nominal destes na inicial, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, b, da Constituição Federal.’ 



    (Trecho do voto condutor deste leading case, proferido pelo e. Relator Ministro Luiz Fux; grifos acrescidos). 



    9. Vê-se que a Corte considerou que a legitimação ativa das associações no writ coletivo não se condiciona a requisitos especiais, de modo que a substituição processual teria sede direta no art. 5º, inc. LXX, al. ‘b’, da CRFB.



    10. Em estudo focalizado na temática, Araken de Assis conceitua a substituição processual como ‘espécie do gênero mais extenso da legitimação extraordinária: a legitimidade, conferida pela lei, de postura em juízo, em nome próprio e na condição de parte principal, o direito alheio’ (ASSIS, Araken de.“Substituição processual.” In: “Leituras Complementares de Processo Civil”. Org. Fredie Didier Jr. 9ª ed. Salvador: Editora JusPodivm. 2011. p. 57). 



    11. No contexto de inúmeros e autênticos exemplos de substituição processual, ao tratarmos de interesses coletivos, evidencia-se que o ente substituto agrega um ideal comum a seus substituídos, notadamente, afeito a direitos difusos, coletivos e, até mesmo, a direitos individuais homogêneos. A respeito desses direitos, destaco as definições singelas contidas no art. 81 da Lei n º 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), in verbis:



    ‘Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.



    Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:



    I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;



    II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;



    III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.” (grifos acrescidos).



    12. Nesta linha, as associações, assim como as entidades de classe ou mesmo os partidos políticos — todos expressos no art. 5º, inc. LXX, da CRFB — emergem como patrocinadoras de interesse de uma multiplicidade de indivíduos, que se unem a partir de um objetivo convergente. A esse respeito:



    ‘Hodiernamente, as associações podem ser conceituadas como pessoas jurídicas de direito privado, compostas pela união de pessoas (físicas ou jurídicas) de modo estável com um fim ideal convergente não lucrativo. 



    (...)



    O direito à plena liberdade de associação (art. 5º, XVII, da CF) está intrinsecamente ligado aos preceitos constitucionais de proteção da dignidade da pessoa, de livre iniciativa, da autonomia da vontade e da liberdade de expressão. 



    (...)



    Esses entes que assim como as associações e fundações se situam entre o indivíduo isoladamente e o Estado são chamadas por Guido Alpa de comunità intermédie (comunidade intermédia). São segundo Peter Häberle ‘um elemento irrenunciável da democracia pluralista ou da Constituição do pluralismo’. 



    (TEIXEIRA, Wendel de Brito Lemos. Manual das associações civis e organizações religiosas. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey Editora. 2019; p. 39-42).



    Da não aplicação do Tema RG nº 1.119 ao caso - associação genérica



    13. Porém, a mera criação e registro da associação não impõem ou autorizam, no aspecto da atuação processual, a automática e autêntica legitimação ativa das associações.



    14. Explico. Para que se opere regularmente a substituição processual — em observância ao que decidido no Tema RG nº 1.119 — é necessário que a associação determine, minimamente, o seu objeto social, a partir do qual definido o conjunto de seus associados.



    15. No que atina aos fins associativos, a doutrina alerta:



    ‘Os fins ou objeto associativo é a verdadeira razão de ser das associações. É o motivo pelo qual a associação foi criada. É da análise dos fins que se depreende se a associação é lícita ou ilícita. 



    Os fins podem ser das mais variadas espécies, como, por exemplo: recreativo, esportivo, cultural, científico etc. A evolução da sociedade e a maior complexidade das relações humanas fazem nascer associações com fins antes inimagináveis. 



    Quaisquer eu sejam os fins da associação, o que importa é que os mesmos não sejam ilícitos, pois, nesse caso, acarreta a dissolução do ente associativo. (...) 



    Ainda não será admitida a associação com fins indeterminados ou indetermináveis (art. 104, II, do CC).” 



    (TEIXEIRA, Wendel de Brito Lemos. Manual das associações civis e organizações religiosas. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey Editora. 2019; p. 108; grifos acrescidos).



    16. Sem a determinação razoável de suas finalidades sociais, a associação deixa de informar ao Estado-Juiz e à parte contrária quem, de fato, substitui ou representa em juízo. 



    17. À ausência dessas informações essenciais sobre a associação, os demais sujeitos do processo têm por fulminadas suas correspondentes tarefas judicantes. Na medida em que não se sabe previamente a que fim se orienta a associação e, com isso, quais filiados ela substitui, não é possível, tanto ao Juiz como ao demandado, fixar balizas mínimas sobre a correlação entre o pedido e seus pretensos titulares. Além disso, quando não se tem uma prognose mínima da repercussão social, econômica ou política da causa judicial, prejudicadas também a defesa e a formação da convicção do Magistrado.



    18. Daí, é certa a afirmação de que a criação de associação, sem uma determinação minimamente delineada de seu objetivo, repercutirá, em ofensa a princípios basilares do processo, de estatura constitucional, como o acesso à Justiça (art. 5º, inc. XXXV) o devido processo legal (art. 5º, inc. LIV), e o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inc. LV). 



    19. Embora a tese exarada no RE nº 612.043-RG/PR, Tema RG nº 499, não se amolde, especificamente, ao mandado de segurança coletivo — porque restrita a ações coletivas sob o rito ordinário —, entendo ser possível referenciá-la, no contexto da cognição ora empreendida, justamente nesse ponto, diante da ressalva feita pelo e. Ministro Marco Aurélio, Relator daquele leading case. Destaco:



    ‘(...) Segundo fiz ver no julgamento do recurso extraordinário nº 573.232/SC, a enumeração dos associados até o momento imediatamente anterior ao do ajuizamento se presta à observância do princípio do devido processo legal, inclusive sob o enfoque da razoabilidade. Por meio dela, presente a relação nominal, é que se viabiliza o direito de defesa, o contraditório e a ampla defesa. Confiram o seguinte trecho do voto que proferi na ocasião:



    (...) Indago: formado o título executivo judicial, como o foi, a partir da integração na relação processual da associação, a partir da relação apresentada por essa quanto aos beneficiários, a partir da autorização explícita de alguns associados, é possível posteriormente ter-se – e aqui penso que os recorridos pegaram carona nesse título – a integração de outros beneficiários? 



    A resposta para mim é negativa. Primeiro, Presidente, porque, quando a Associação, atendendo ao disposto na Carta, juntou as autorizações individuais, viabilizou a defesa da União quanto àqueles que seriam beneficiários da parcela e limitou, até mesmo, a representação que desaguou, julgada a lide, no título executivo judicial. 



    Na fase subsequente de realização desse título, não se pode incluir quem não autorizou inicialmente a Associação a agir e quem também não foi indicado como beneficiário, sob pena de, em relação a esses, não ter sido implementada pela ré, a União, a defesa respectiva. 



    Creio, e por isso disse que a situação sequer é favorável a elucidar-se a diferença entre representação e substituição processual, a esclarecer o alcance do preceito do inciso XXI do artigo 5º, que trata da necessidade de a associação apresentar autorização expressa para agir em Juízo, em nome dos associados, e o do preceito que versa o mandado de segurança coletivo e revela o sindicato como substituto processual. Nesse último caso, a legitimação já decorre da própria Carta – representação gênero – e também da previsão do artigo 8º, do qual não me valho. Estou-me valendo apenas daquele referente às associações. 



    Presidente, não vejo como se possa, na fase que é de realização do título executivo judicial, alterar esse título, para incluir pessoas que não foram inicialmente apontadas como beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a Associação a atuar como exigido no artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. (...)’



    (RE nº 612.043-RG/PR, Tema RG nº 499, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 10/05/2017, p. 06/10/2017; grifos acrescidos).



    20. Dessarte, em semelhante raciocínio, no cenário da presença das chamadas ‘associações genéricas’ em Juízo e do caso específico do mandado de segurança coletivo, para que a entidade substitua, ordinariamente, seus associados, é insuficiente a mera regularidade registral.



    21. Nessa ordem de ideias, entendo ter suma importância a ressalva encartada no julgamento do citado paradigma, em sede de embargos de declaração, Tema RG nº 1.119, ARE nº 1.293.130-RG-ED/SP, feita pelo e. Ministro Roberto Barroso sobre a inaplicabilidade da tese ali firmada à situação das associações genéricas, ipsis litteris:



    ‘4. Em relação a ambos os pontos suscitados, entendo, nos termos do voto do relator, que os embargos não merecem ser providos. No entanto, em relação ao segundo ponto, tecerei breves considerações na mesma linha do que afirmado por S. Exa.



     5. Nos embargos, a Procuradoria da Fazenda Nacional suscita que “[a] criação de associações, com poucos ou nenhum associado em determinada circunscrição, voltadas para obter tutelas judiciais que possam ser estendidas a terceiros, após a filiação destes (onerosa, obviamente) é um exemplo. Trata-se de uma subversão do modelo de prestação de serviços advocatícios hoje vigente, que tem se tornado comum: a venda de serviços jurídicos após a obtenção de sentença favorável”.[2] A União, portanto, sustenta que associações que não representam qualquer categoria profissional ou econômica específica têm se utilizado da substituição processual em ações coletivas como forma de atrair associados e vender seus serviços, a exemplo da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos (ANCT).



    6. Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.’ 



    (Voto-vogal no ARE nº 1.293.130-RG-ED/SP, Tema RG nº 1.119, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 18/12/2021, j. 10/02/2022; grifos acrescidos).



    22. E é nesta excepcionalidade, exatamente, que se insere o caso dos autos.



    23. Tenho que a Associação Brasileira de Contribuintes Tributários (ABCT), como expressa a própria denominação, não categoriza um grupo determinado de beneficiários, podendo direcionar sua atuação a qualquer indivíduo, visto que constituída à ‘congregação de Pessoas Físicas e Jurídicas, Contribuintes de Tributos Federais, Municipais, Estaduais pessoas jurídicas e físicas, entre outras.’ (e-doc. 4; p. 1).



    24. Ante a notória indefinição de seu objeto, poderia a agravada laborar em prol de todo e qualquer contribuinte, sem a menor identificação de ‘circunstância’, ‘classe’ ou ‘origem comum’ — como estabelece o supracitado art. 81 do Código de Defesa do Consumidor. 



    25. Nesse cenário, poderia a agravada patrocinar os mais distintos interesses, visto que, para cumprir seu (demasiadamente genérico) objeto, bastaria deduzir pretensão relativa a uma matéria tributária qualquer. 



    26. Por conseguinte, tenho por não operada, no caso, a substituição processual preconizada em sede no mandado de segurança coletivo, conforme consentida no art. 5º, inc. LXX, al. ‘b’, da CRFB. 



    27. Ademais, a admissão da ABCT no writ coletivo sem maior rigor — na condição de associação genérica — abriria, a meu ver, indesejável precedente, a permitir a banalização da associações e da finalidades associativas assentes em nosso ordenamento jurídico e, para além das citadas violações de ordem processual-constitucional, poderia, inclusive, vir a prejudicar os in